Tribunal: TJES
Processo: 5008947-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA MELANDES NUNES
RECORRIDO: ANGELICA ALVES BOSI FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008947-43.2025.8.08.0014

RECTE.:
CINTIA MELANDES NUNES

RECD
A
.:
ANGELICA ALVES BOSI FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX) REALIZADA POR EQUÍVOCO. ERRO DE DIGITAÇÃO DA CHAVE. VALORES ORIUNDOS DE APOSTA ONLINE. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM PARA FINS DE RESTITUIÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
da ré Cíntia
Id.
17486423
.
Contrarrazões pela parte autora, consoante Id. 17486427, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, Sra. Cíntia (Id. 17486423), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17486422
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, resolvo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1. JULGO PROCEDENTE o pedido principal formulado pela autora (ANGELICA ALVES BOSI FERNANDES) para CONDENAR a requerida (CINTIA MELANDES NUNES), a restituir a quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 2. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, a partir da data do recebimento indevido (31/05/2025), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 3. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré (CINTIA MELANDES NUNES).
”

Trata-se de
ação de cobrança c/c pedido de tutela antecipada sob argumento de que a Recorrida (Sra. Angélica), em 31/05/2025, obteve um prêmio de R$ 9.800,00 na plataforma de apostas teethpg.com. Ao solicitar o saque, cometeu um erro de digitação na chave PIX (telefone), divergente por apenas um dígito da chave da Recorrente (Sra. Cíntia). O valor foi creditado na conta da Recorrente (Id. 17486402). A Recorrida entrou em contato via WhatsApp; a Recorrente confirmou o recebimento, prometeu devolver, mas posteriormente alegou impedimentos bancários e bloqueou o contato. Requereu o bloqueio do valor e, ao final, a restituição do montante de R$ 9.800,00.

A ré, Sra. Cíntia,
em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido sob a alegação de que os valores tratam de dívida de jogo (art. 814 do CC); a ausência de enriquecimento ilícito dado que agiu de boa-fé ao tentar o estorno via banco; e a procedência do pedido contraposto para condenação da recorrida em danos morais por falsa imputação de crime e materiais por contratação de advogado. Requereu a improcedência dos pedidos e condenação da autora/recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

A Recorrente/Ré alega impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a dívida origina-se de jogo de azar (contravenção penal), atraindo a aplicação do art. 814 do Código Civil (inexigibilidade de dívida de jogo). Contudo, a condição da ação de impossibilidade jurídica do pedido não mais existe no atual Código de Processo Civil, inclusive o art. 485, VI mencionado somente cita as duas atuais condições da ação: legitimidade e interesse processual.

Ademais, a aplicação do art. 814 do Código Civil ("
As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento
") está equivocada para o caso em tela. O dispositivo legal visa proteger o devedor de jogo contra a cobrança da casa de apostas ou de terceiros que cobrem a dívida de jogo. No presente caso, a relação jurídica processual não é de aposta. Trata-se de pagamento indevido (art. 876, CC) gerado por erro material (digitação errada de chave PIX). O fato de a origem do dinheiro da Recorrida ser supostamente de uma aposta online (lícita ou ilícita) é irrelevante para a Recorrente. A Recorrente é terceira estranha à relação de jogo. Reter valor recebido por erro, sob a justificativa de que a origem é espúria, configura autotutela ilegítima e apropriação de coisa havida por erro. A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) é o princípio basilar que se sobrepõe à origem do numerário em disputas entre particulares não vinculados ao jogo. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrente/ré tem o dever de restituir valor recebido indevidamente por erro de digitação de chave PIX.

A materialidade do recebimento é incontroversa (confessada pela Recorrente/Ré e provada pelos extratos).

O art. 884 do Código Civil obriga a restituição do indevidamente auferido. Assim, considera-se que o recebimento de valores sem causa jurídica que o justifique impõe ao beneficiário o dever de restituição, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. A alegação de culpa exclusiva da autora/recorrida serve para afastar responsabilidade civil (indenizações extras), mas nunca para justificar a apropriação do capital principal transferido por erro.

Ademais, os documentos de Id. 17486415 comprovam que a Recorrente/Ré tentou usar a função "devolver PIX" e o sistema apresentou erro ("CANCELADO"). Isso demonstra, inicialmente, ausência de má-fé dolosa. Contudo, o argumento de que o estorno foi obstado por questões bancárias ou a cautela em não transferir para conta da autora/recorrida não transfere a propriedade do dinheiro à recorrente/ré, nem a desobriga de buscar meios de devolver a quantia a quem de direito, mormente quando a titularidade do valor e o erro foram prontamente comunicados.

No caso em tela, entendo que a sentença do juízo de origem não merece reparos. O fato de a autora/recorrida supostamente ter obtido os valores através de plataforma de jogos não autoriza a apropriação do montante pela recorrente, que é terceira estranha àquela relação.
Logo, voto pela manutenção da sentença recorrida que condenou a ré/recorrente a restituir o valor de R$ 9.800,00.

A Recorrente pleiteia que os encargos incidam apenas após o trânsito em julgado ou intimação para depósito, alegando que não estava em mora pois o banco bloqueou a devolução. Contudo, a correção monetária não é penalidade, mas mera recomposição do poder de compra, devendo incidir desde o momento em que o valor saiu indevidamente da esfera da autora/recorrida em 31/05/2025para evitar enriquecimento ilícito. Quanto aos juros moratórios, a sentença fixou a partir da citação. Tratando-se de responsabilidade não contratual, a mora se constitui com a citação válida (art. 405, CC), momento em que a resistência à pretensão se tornou judicial. A alegação de bloqueio bancário não impede o depósito judicial voluntário do valor para elidir a mora.

Quanto ao pedido contraposto
, a contratação de advogado pela recorrente é ato voluntário, não ensejando danos materiais (honorários contratuais) a serem suportados pela parte adversa. De igual modo, o registro de Boletim de Ocorrência pela autora/recorrida, visando resguardar direitos patrimoniais diante da negativa de devolução, constitui exercício regular de direito, quando não eivado de má-fé evidente ou denúncia sabidamente falsa, não configurando dano moral indenizável. A narrativa da autora/recorrida à autoridade policial foi fiel aos fatos e não houve exposição vexatória excessiva além da necessária para a persecução do direito.
Logo, voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto.

A recorrente requer a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Por sua vez, a recorrida requer a condenação da recorrente em multa por interpor recurso protelatório. Contudo, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, as condutas praticadas por ambas as partes não se enquadram como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia de ambas as partes, que apenas utilizaram dos meios legais para defesa dos seus próprios interesses.
Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)